Tribunal: TJSP
Processo: 1002793-66.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Antecipação de garantia a eventual execução fiscal – Perda superveniente do objeto por adesão ao PEP – Honorários advocatícios - Fixados contra a FESP pelo princípio da sucumbência – Ausência de omissão, contradição, ou obscuridade – Pretensão infringente – Embargos rejeitados.